Tribunal: TJBA
Processo: 8067857-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067857-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELDECI MACIEL ARQUIMINIO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, VERANA MARQUES ROSA MATOS

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO OBJETO DE NEGÓCIO FRAUDULENTO (
“GOLPE DO OLX”
). NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR ENTRE EMBARGADO E ANTIGA PROPRIETÁRIA RECONHECIDO COMO VÁLIDO. POSTERIOR REVENDA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA AQUISIÇÃO. ART. 674 DO CPC. RISCO ASSUMIDO PELO ADQUIRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - Os embargos de terceiro têm por finalidade resguardar a posse ou a propriedade de quem não integra a relação processual, mas teve seu bem atingido por ato judicial (art. 674 do CPC).

II - Comprovado que o veículo foi validamente alienado pelo proprietário originário ao embargado, antes da posterior revenda, a negociação subsequente apresenta vício, não se podendo reconhecer a boa-fé da adquirente.

III - Cabe ao adquirente demonstrar cautela na verificação de eventual litígio envolvendo o bem móvel, incumbindo-lhe o risco da aquisição de bem litigioso.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8067857-74.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
NELDECI MACIEL ARQUIMINIO e como
Apelado
RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA